Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. JUS POSSESSIONIS. MELHOR POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contrarrazões à apelação não constituem a via adequada para postular a reforma da sentença ou formular pedidos, de modo que os pedidos feitos pelos apelados nas contrarrazões não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita.
2. Em disputa de posse contra posse, são verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. 2.1 Nos termos do artigo 567 do CPC, "o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito". 2.2. As ações possessórias, em geral, exigem: a prova da posse e do ato que a ameace ou viole. Posse é fato; e as partes devem demonstrar quem efetivamente exerce poderes de fato sobre a coisa, inerentes à propriedade e com função social, para ser considerado legítimo possuidor (art. 1.196 do CC) e, como consequência, poder gozar da tutela possessória.
3. “Nos casos em que ambas as partes apresentam documentação que, a princípio, legitimaria a posse por cada uma defendida, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário a elucidação de quem exerce a melhor posse.” (TJDFT. Acórdão 1410404, APC07155475120208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, DJe 4/4/2022). 3.1. No caso, ambas as partes apresentaram instrumentos particulares de cessão de direitos sobre o imóvel que, em princípio, legitimariam a posse por cada uma defendida. Assim, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário identificar quem exerce a melhor posse. Nenhuma das partes comprovou a cadeia dominial derivada do proprietário indicado na certidão de ônus do imóvel.
4. Como bem definido em sentença, o conjunto probatório indica que os réus comprovaram exercer a melhor posse: além dos instrumentos particulares de cessão de direitos, acostaram aos autos fotografias do lote antes, durante e depois de suas construções, faturas de água e energia, notas fiscais de compras de materiais de construção, depoimentos de testemunhas que comprovam o alegado. Já o autor, em que pese também tenha juntado aos autos instrumento particular de cessão de direitos, não acostou outras provas que demonstrem ter exercido posse sobre o imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.